Tribunal: TJES
Processo: 5000459-44.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-44.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CUSTODIO BELO PUPIN

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FRAUDE CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O
Código de Defesa do Consumidor (CDC) é induvidosamente aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade,
entre eles,

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000459-44.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: CUSTÓDIO BELO PUPIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência” ajuizada por CUSTÓDIO BELO PUPIN, ora Apelado, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelante, pretendendo seja declarada a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 12334707, por ter sido aquele Apelado vítima de fraude bancária, bem como o ressarcimento dos valores descontados em seu benefício previdenciário (do Apelado), além da indenização por danos morais.

Pela sentença id. 5070696, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id. 5070699), pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, (i) a inexistência de fraude contratual, haja vista ter restado comprovado que o Apelado celebrara junto à instituição bancária (Apelante) contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC), bem como (ii) que o Apelado realizara 03 (três) saques complementares, os quais perfazem o montante de R$ 3.220,60 (três mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos) sendo, portanto, devidos os descontos realizados nos proventos daquele (Apelado).

Pois bem.

Infere-se do escorço exordial que o Apelado verificou haver descontos mensais em seu benefício previdenciário em decorrência de suposto contrato de cartão de crédito (reserva de margem) firmado com o banco Apelante, o qual (Apelado) afirma não ter pactuado, não reconhecendo como sua (do Apelado) a assinatura aposta no respectivo instrumento.

Por conseguinte, narra-se que o Apelado não logrou resolver o impasse na via administrativa, o que motivou o ajuizamento da presente demanda, porquanto fora vítima de fraude bancária e, outrossim, vem sofrendo descontos mensais em seus parcos proventos, não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, suspendeu os descontos em sede liminar e, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou parcialmente procedente a demanda, cujo dispositivo transcrevo,
in verbis:

“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 12334707, incluso em 04/02/2017, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$8.229,87 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais, oitenta e sete centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$16.459,74 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos.

Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.” (id. 5070696)

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Prefacialmente, impende salientar que a
quaestio iuris
em apreço deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, dos quais destaco
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90).

No caso
sub examine
, depreende-se que a inversão do ônus da prova se deu
ope legis
, sendo que cabia ao Apelante comprovar a efetiva avença contratual com o consumidor, aqui Apelado, a fim de embasar a regularidade dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário (do Apelado), desincumbindo-se de seu ônus processual (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), contudo, não o fez.

Consoante assentou o douto magistrado na sentença vergastada
“
o Banco requerido trouxe aos autos contrato diverso firmado pela parte autora com o requerido
”
(id. 5070696).

Para além disso, consignou o Juízo
a quo
que o Apelante
“
não demonstrou a existência da relação jurídica que ensejou os descontos no beneficio previdenciário do demandante, notadamente pela não produção de prova a elidir o direito invocado, o caso é de procedência do pedido inicial
”
(id. 5070696).

Lado outro, o banco Apelante sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a suposta via física do cartão de crédito ao Apelado.

Outrossim, não há prova de que fora enviada ao Apelado, ainda que por via postal, as faturas do suposto cartão de crédito para cientificar o consumidor (Apelado) da existência de eventual contrato firmado entre as partes.

Nesta senda, relevando-se as circunstâncias fáticas-processuais evidenciadas,
in casu
, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito consignado nunca fora utilizado pelo Apelado, bem como que não há prova cabal da efetiva realização do negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes, sendo forçoso reconhecer a fraude contratual.

Em contrapartida, logrou o Apelado comprovar que lhe foi descontado o montante de R$ 8.229,87 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais, oitenta e sete centavos).

Por tais razões, forçoso manter incólume a sentença hostilizada que declarou inexistente a relação jurídica referente ao contrato nº 12334707, objeto da lide, assim como a restituição em dobro dos valores debitados em desfavor do Apelado,
ex vi
do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente que, nos casos em que configurada a fraude na contratação de empréstimo bancário, o dano moral se dá
in re ipsa.

Assim, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Sodalício quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, tenho que o valor fixado pelo Juízo
a quo,
no caso vertente, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional à ofensa ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condena
ção,
ex vi
do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.